Tribunal: TJDFT
Processo: 0737351-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737351-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINA ARAGAO AVELINO AGRAVADO: MAGAZINE LUIZA S/A, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA D E S P A C H O Vistos. Após o trânsito em julgado, a segunda agravada apresenta contrarrazões aos embargos de declaração supostamente opostos pela agravante. Considerando a impertinência da peça processual, desentranhem-na. Após, retornem os autos ao arquivo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator